Tribunal: TJMT
Processo: 1042115-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042115-10.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIANE NETO FERREIRA ROSA - CPF: 803.912.572-34 (EMBARGANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JOSIANE NETO FERREIRA ROSA - CPF: 803.912.572-34 (EMBARGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. SCR/SISBACEN. DÍVIDA PRESCRITA. NATUREZA FUNCIONAL RESTRITIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a declaração de inexigibilidade de débito e a determinação de exclusão de registro no SCR/SISBACEN, sob fundamento de ilicitude da manutenção de dívida prescrita, afastando, contudo, a indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à natureza meramente informativa do SCR/SISBACEN; (ii) ao cumprimento de dever regulatório imposto pela Resolução CMN no 3.658/2008; e (iii) à inexistência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não acolha a tese jurídica sustentada pela parte, sendo desnecessário rebater todos os argumentos deduzidos.

4. O julgado foi expresso ao reconhecer que, embora o SCR possua finalidade regulatória, sua utilização na análise de crédito confere-lhe natureza funcional restritiva, sujeitando-o à incidência do art. 43, § 5o, do CDC.

5. O dever regulatório de alimentação do sistema não afasta a ilicitude da manutenção de informação desabonadora relativa a dívida prescrita, por incompatibilidade com a ordem consumerista e com a limitação temporal da cobrança.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de ausência de enfrentamento de tese jurídica. 2. A natureza regulatória do SCR/SISBACEN não afasta a incidência do CDC quando a informação nele inserida produz efeitos restritivos de crédito, sendo ilícita a manutenção de dívida prescrita. 3. O cumprimento de dever normativo não autoriza a perpetuação de efeitos incompatíveis com a limitação temporal da pretensão de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 43, § 5o; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
por

OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria
,
que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a decisão proferida pela Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais n. 1042115-10.2023.8.11.0041 (ID. 348167359).

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão
,
notadamente quanto à ausência de enfrentamento sobre a natureza predominantemente informativa do sistema SCR, à obrigatoriedade regulatória do reporte das informações conforme a Resolução CMN 3.658/08, e à inexistência de falha na prestação do serviço por atuar no cumprimento de dever legal

(ID. 350401351)
.

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 351103350
,
argumentando que inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada
,
ressaltando que o recurso possui nítido caráter protelatório e evidencia mera tentativa de rediscussão do mérito acerca da natureza jurídica do sistema SCR, que já foi decidida pela Câmara
.

Recurso tempestivo (ID.
350485851
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
OMNI S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
pretende o saneamento de suposta omissão no julgado em relação à natureza meramente informativa do SCR e ao cumprimento de determinação do órgão regulador, almejando a aplicação de efeitos infringentes para afastar a condenação imposta, bem como o prequestionamento da matéria.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. SCR/SISBACEN. MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO. ILICITUDE. EXCLUSÃO DO REGISTRO (ART. 43, § 5o, CDC). DANO MORAL AFASTADO POR RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES (SÚMULA 385/STJ). HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o, CPC; TEMA 1076/STJ). RECURSOS DESPROVIDOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelações contra sentença que declarou inexigível débito de R$ 1.496,95 (09/2018), determinou a baixa da anotação no SCR e rejeitou dano moral; sucumbência recíproca, honorários em 10% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) licitude da manutenção de dívida prescrita no SCR; (ii) cabimento de dano moral; (iii) critério de honorários diante de proveito econômico ínfimo.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC), sendo incontroversa a prescrição da pretensão de cobrança (CC, art. 206, § 5o, I), com ilicitude na manutenção do registro negativo para fins de análise creditícia após o quinquênio.

4. O SCR/SISBACEN, embora possua finalidade regulatória, é efetivamente utilizado na mensuração de risco e concessão de crédito, assumindo feição restritiva; por isso, a permanência de informação desabonadora de dívida prescrita viola o art. 43, § 5o, do CDC e impõe o cancelamento da anotação, ônus que recai sobre a instituição financeira.

5. A pretensão indenizatória não prospera quando demonstrada a coexistência de restrições legítimas preexistentes, pois fica afastada a presunção de abalo à honra objetiva, aplicando-se a Súmula 385/STJ (e orientação do Tema 922/STJ), assegurado o direito ao cancelamento do apontamento indevido.

6. Mantida a sucumbência recíproca, a fixação dos honorários em percentual sobre base econômica ínfima conduz a remuneração incompatível com a dignidade profissional; cabível, de ofício, a fixação por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), conforme diretriz do Tema 1076/STJ, com consideração do trabalho em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos. De ofício, honorários sucumbenciais fixados por equidade em R$ 3.000,00; mantida sucumbência recíproca e suspensão da exigibilidade à autora (CPC, art. 98, § 3o).

Tese de julgamento: “1. A manutenção de dívida prescrita no SCR/SISBACEN, após o prazo quinquenal, é ilícita e impõe a exclusão do apontamento, nos termos do art. 43, § 5o, do CDC. 2. A existência de restrições legítimas preexistentes afasta a presunção de dano moral por anotação indevida, aplicando-se a Súmula 385 e Tema 922 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento. 3. Em hipóteses de proveito econômico irrisório, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), inclusive de ofício, observado o trabalho recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 5o; CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, 86, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC; Súmula 385/STJ; Tema 922/STJ; Tema 1076/STJ.

(
TJMT.
N.U 1042115-10.2023.8.11.0041,
rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
18/02/2026, DJ
e
25/02/2026
)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo,
o acórdão embargado foi explícito ao assentar, de forma estruturada, que a manutenção de informação desabonadora de dívida prescrita no SCR/SISBACEN assume feição restritiva para fins de análise de crédito e viola diretamente o art. 43, § 5o, do CDC.

Em razão disso, a
insurgência da
Embargante
parte de premissa equivocada
ao
pretende
r
transformar em omissão a mera circunstância de o Colegiado não ter aderido à interpretação por ela sustentada quanto à natureza exclusivamente informativa do SCR.

Em casos como tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda,
in verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.)

Ao afirmar que o SCR seria apenas ferramenta de supervisão bancária e que inexistiria abuso, a embargante reedita, com mínima variação vocabular, o mesmo inconformismo já repelido
, sendo certo que a

ratio decidendi
do julgado foi precisamente no sentido de que a finalidade regulatória do sistema não afasta a incidência das normas protetivas do consumidor quando a informação desabonadora continua a produzir efeitos concretos na esfera creditícia após o prazo quinquenal.

Nesse sentido, a obrigação regulamentar imposta pelo Banco Central (Resolução CMN n. 3.658/08) não tem o condão de se sobrepor à vedação imperativa da Lei Federal (CDC)
, já que o
eventual dever de alimentação do sistema não autoriza a perpetuação de efeitos materiais incompatíveis com a ordem consumerista e com o direito ao esquecimento.

A insistência em afirmar que o SCR
“
não é órgão de proteção ao crédito
”
tampouco revela
omissão, tendo em vista que o
acórdão não equiparou formalmente o SCR ao SPC ou à SERASA para todos os fins, mas reconheceu, de maneira funcional, que a informação ali lançada é utilizada na formação do risco e na concessão de crédito.

A própria argumentação da
E
mbargante confirma a relevância econômica do SCR para o sistema financeiro, ao admitir que ele auxilia a tomada de decisões na concessão de crédito
, sendo que, e
xatamente por interferir nesse processo decisório é que a manutenção de dívida prescrita sob a rubrica
“
dívidas vencidas
”
não pode ser tratada como registro neutro ou juridicamente indiferente.

Portanto, não impressiona a tentativa de deslocar a responsabilidade para o alegado
“
modo de funcionamento da ferramenta do BACEN
”, pois o
que se decidiu foi a ilicitude concreta de se manter, em desfavor da consumidora, informação desabonadora relativa a débito cuja pretensão de cobrança já estava extinta.

Assim, c
onclui-se

que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via
transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir
, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio Bellizze,
3a
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente
. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026